Tribunal: TJES
Processo: 5005866-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005866-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIDAS LOCADORA S.A.
RECORRIDO: LUIZ SCHIAVON
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005866-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIDAS LOCADORA S.A.

RECORRIDO:
LUIZ SCHIAVON.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de restituição c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter contratado uma viagem para toda família para Gramado, e o referido serviço dispunha de diárias de hotel, passagens aéreas e locação de veículo. Aduz que na chegada à locadora a fila estava grande e não possuíam atendimento preferencial, embora o prazo para retirada fosse às 10:30h, conforme voucher, o veículo somente fora retirado às 11:45h por culpa da requerida. Sustenta que, no retorno, o prazo de entrega era até às 17:00h, chegando às 16:12h, sendo cobrado o valor de R$325,06 correspondente ao tempo excedido de cinco horas.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando ausência de falha na prestação dos serviços. Aduz que em nenhum momento o recorrido comprovou ter chegado, de fato, no horário da reserva, sendo certo que restou ausente a comprovação de qualquer prejuízo ao recorrido em razão do horário da retirada do veículo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrida não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)